Tribunal: TJPA
Processo: 0003309-36.2013.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003309-36.2013.8.14.0025

APELANTE: WILTON GONCALVES DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ÓRGÃO: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003309-36.2013.8.14.0025

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITUPIRANGA– PA

APELANTE: WILTON GONÇALVES DE MELO

REPRESENTANTE LEGAL: WANDERSON SILVA DE ARAUJO (OAB-PA 31.131)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: MARCOA ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

DESEMBARGADORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA E POSSE ILEGAL

DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART.155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, C/C ART.16 DA LEI 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. APELO INTEMPESTIVO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INADMISSÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ÓRGÃO: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003309-36.2013.8.14.0025

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITUPIRANGA– PA

APELANTE: WILTON GONÇALVES DE MELO

REPRESENTANTE LEGAL: WANDERSON SILVA DE ARAUJO (OAB-PA 31.131)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: MARCOA ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

DESEMBARGADORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
WILTON GONÇALVES DE MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo de Magalhães Barata – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 15/07/2013, por volta das 2:00hs da madrugada, na festa de aniversário da cidade de Itupiranga, na beira do rio o réu foi flagrado, portanto, ostensivamente, uma arma calibre.40 de uso exclusivo da polícia, de propriedade da Polícia Militar do Estado, a qual se encontrava sob os cuidados da policial militar Jaqueline Aleixo da Silva que, por seu turno, encontrava-se hospedada na cas do denunciado para participar das festividades de aniversário da cidade e teria deixado a referida arma trancada em uma bolsa, dentro de um quarto fechado.

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando, em síntese:
1
) a nulidade processual decorrente da ausência de intimação do defensor para a audiência de instrução e julgamento;
2)
cerceamento de defesa, consistente na ausência da oitiva da testemunha arrolada pela defesa; 3) ausência de intimação da defesa para a produção de provas e requerimento de diligências; 4) defesa técnica deficiente; 5) ilegalidade da prisão pela não realização da audiência de custódia.

No mérito, o recorrente pugna por sua 1)absolvição por atipicidade da conduta relativa ao crime de furto 2); Decote da qualificadora referente ao abuso de confiança; 3) pela desclassificação do crime de posse de arma de fogo de uso proibido para posse de arma de fogo de uso permitido.

Em sede de contrarrazões
(id.
11887773
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
provimento
do recurso, reconhecendo-se a NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO..

Nesta instância superior
(id.17844935), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
NÃO
CONHECIMENTO
do presente Recurso de Apelação em razão da sua INTEMPESTIVIDADE.

Certidão do juízo de primeiro grau no qual atesta a intempestividade do recurso. (id.19291608-pág.1)

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Analisando os autos, verifico que o recurso de Apelação não comporta conhecimento, haja vista que é
intempestivo,
conforme certidão acostadas aos autos. (id.
19291608-pág.1)

Como é sabido, o prazo para a interposição da Apelação é de cinco dias, conforme o versado no art. 593, inciso II, do CPP.

O réu WILTON GONÇALVES DE MELO constituiu novo advogado para patrocinar sua defesa em 13/08/2021 (id.11887728-pág.6).

A Defesa constituída pelo acusado protocolizou, em 18/08/2021, a petição constante no evento id. num. 11887728 - pág. 9, arguindo nulidades decorrente da ausência de intimação do defensor para audiência de instrução e julgamento, cerceamento de defesa pela falta de oitiva de testemunha arrolada pela defesa, nulidade pela ausência de intimação para requerer diligência e defesa ineficiente.

Porém, descurou-se a defesa de interpor o recurso de apelação cabível e deixou transcorrer in albis o prazo recursal, sendo certo que a petição de id. num. 11887728 - pág. 9/14 não tem o condão de interromper o prazo recursal, tampouco substitui o recurso de apelação.

Ao contrário do que fora alegado pela defesa, o recorrente tomou ciência da sentença em 10/08/2018 (id 11887727-PÁG.9). Já a Defensoria Pública exarou ciência da sentença em 27/10/2016 (id 8886975 - Pág. 10).

Em decorrência, o recurso de apelação interposto no evento id. num. 11887764 - pág. 1, na data de 18/10/2022, mais de um ano após o ingresso do novo patrono do réu nos autos, deve ser reputado INTEMPESTIVO, negando-se seguimento ao apelo.

Tendo em vista a possível intempestividade do recurso, esta relatora determinou diligências ao juízo de origem para que fosse certificado a tempestividade recursal, no qual fora juntado nos autos Certidão do juízo de primeiro grau no qual atesta a
intempestividade do recurso
. (id.19291608-pág.1)

Assim, considerando que a interposição do apelo ocorreu somente em 18/10/2022, (id.11887764- pág. 1), e a certidão de intempestividade juntada aos autos (id.19291608-pág.1), conclui-se que a intempestividade do recurso é manifesta, razão pela qual sua inadmissão é medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
não

conheço do recurso de

Apelação.

É como voto.

Belém-PA, 10 de junho de 2024.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024